Tribunal: TJSP
Processo: 0011965-63.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa das vítimas) e ocultação de cadáver (duas vítimas). Lesão corporal dolosa (vítima sobrevivente). Integrar organização criminosa. Decisão de impronúncia quanto ao réu Rodrigo (vulgo "R7"). Insurgência do MPSP. Nulidade do reconhecimento afastada. Identificação de pessoa alcunhada

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa das vítimas) e ocultação de cadáver (duas vítimas). Lesão corporal dolosa (vítima sobrevivente). Integrar organização criminosa. Decisão de impronúncia quanto ao réu Rodrigo (vulgo "R7"). Insurgência do MPSP. Nulidade do reconhecimento afastada. Identificação de pessoa alcunhada "R7" feita por pessoa que já o conhecia. Reconhecimento fotográfico do acusado (assim como de outros corréus), realizado por testemunha protegida, que presenciou os fatos, após analisar fotografias contidas em um álbum, indicando-o, ainda, como aquele que acompanhou a vítima sobrevivente, após ser surrada e liberada. Vítima sobrevivente que em juízo reconheceu o acusado Rodrigo como aquele que estava no local e o acompanhou na saída do local. Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes em relação ao apelado, nos depoimentos colhidos, especialmente da vítima sobrevivente, e nas provas produzidas até o momento. Qualificadoras mantidas, ante a ausência de prova inconteste de sua impertinência. Debate sobre valoração da prova de exclusiva competência do Tribunal do Júri. Decisão reformada para pronunciar o apelado nos termos da denúncia. Recurso provido.